Tribunal: TJSP
Processo: 1029122-22.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Responsabilidade civil. Furto de objetos em veículo estacionado em local mantido por estabelecimento comercial. Pedidos de indenização por danos materiais e morais. Ação julgada parcialmente procedente. Ilegitimidade ativa "ad causam" afastada. Recurso do corréu, autor do furto, e da autora. Danos materiais comprovados pelas notas fiscais dos produtos subtraídos do veículo, sem considerar que o

Ementa:
Responsabilidade civil. Furto de objetos em veículo estacionado em local mantido por estabelecimento comercial. Pedidos de indenização por danos materiais e morais. Ação julgada parcialmente procedente. Ilegitimidade ativa "ad causam" afastada. Recurso do corréu, autor do furto, e da autora. Danos materiais comprovados pelas notas fiscais dos produtos subtraídos do veículo, sem considerar que o corréu Roberto relatou que retirou a caixa de cosméticos do automóvel e a abandonou, em seguida, no próprio estacionamento. Estimativa não impugnada de forma fundamentada. Dever de indenizar. Dano moral, porém, não caracterizado. Ausência de ofensa ao direito de personalidade. Verba indevida. Recursos desprovidos.
De início, a preliminar de ilegitimidade ativa foi bem afastada na decisão saneadora e, conforme anotou o MM. Juiz de Direito, restou incontroverso que "... a autora estava na posse dos objetos furtados do interior de seu veículo ali no estacionamento do réu Savegnago (cf. fls. 12 e 305). Assim, a presunção lógica é que ela era a proprietária de tais objetos". Observou, ademais, que na condição de possuidora direta dos produtos por ocasião do furto, a autora é vítima do dano, tendo legitimidade para pleitear a respectiva reparação.
As notas fiscais colacionadas fazem prova dos itens que se encontravam sob a guarda da requerente e, diante do relato do próprio autor do furto no sentido de que subtraiu a caixa de produtos do automóvel, não há como isentar os réus da responsabilidade pelo ressarcimento do valor correspondente.
Na verdade, a alegação de que cabia à vítima comprovar que os itens apontados realmente estavam armazenados no veículo tangencia a má-fé e sequer merece considerada em face do cenário descrito
Porém, para que a indenização por dano moral seja devida é necessário que o indivíduo tenha sido submetido à situação humilhante e vexatória, fatos que não restaram comprovados nos autos por ausência de ofensa ao direito de personalidade. Os transtornos gerados pelo furto são percalços da vida em sociedade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029122-22.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelada MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA SUDARIO DINIZ
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ROBERTO VANDERLEI CORDEIRO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e Apelado SAVEGNAGO SUPERMERCADOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029122-22.2016.8.26.0506 -Voto no 44524
2
COMARCA : Ribeirão Preto - 2a Vara Cível - Juiz Benedito Sérgio de
Oliveira
APTES./APDOS.: Marli Aparecida de Oliveira Sudário Diniz
Roberto Vanderlei Cordeiro
APDA. : Savegnago Supermercados Ltda.
VOTO No 44.524
EMENTA: Responsabilidade civil. Furto de objetos
em veículo estacionado em local mantido por
estabelecimento comercial. Pedidos de indenização
por danos materiais e morais. Ação julgada
parcialmente procedente. Ilegitimidade ativa “ad
causam” afastada. Recurso do corréu, autor do furto,
e da autora. Danos materiais comprovados pelas
notas fiscais dos produtos subtraídos do veículo, sem
considerar que o corréu Roberto relatou que retirou a
caixa de cosméticos do automóvel e a abandonou, em
seguida, no próprio estacionamento. Estimativa não
impugnada de forma fundamentada. Dever de
indenizar. Dano moral, porém, não caracterizado.
Ausência de ofensa ao direito de personalidade. Verba
indevida. Recursos desprovidos.
De início, a preliminar de ilegitimidade ativa foi bem afastada na
decisão saneadora e, conforme anotou o MM. Juiz de Direito,
restou incontroverso que “... a autora estava na posse dos objetos
furtados do interior de seu veículo ali no estacionamento do réu
Savegnago (cf. fls. 12 e 305). Assim, a presunção lógica é que ela
era a proprietária de tais objetos”. Observou, ademais, que na
condição de possuidora direta dos produtos por ocasião do furto,
a autora é vítima do dano, tendo legitimidade para pleitear a
respectiva reparação.
As notas fiscais colacionadas fazem prova dos itens que se
encontravam sob a guarda da requerente e, diante do relato do
próprio autor do furto no sentido de que subtraiu a caixa de
produtos do automóvel, não há como isentar os réus da
responsabilidade pelo ressarcimento do valor correspondente.
Na verdade, a alegação de que cabia à vítima comprovar que os
itens apontados realmente estavam armazenados no veículo
tangencia a má-fé e sequer merece considerada em face do
cenário descrito
Porém, para que a indenização por dano moral seja devida é
necessário que o indivíduo tenha sido submetido à situação
humilhante e vexatória, fatos que não restaram comprovados
nos autos por ausência de ofensa ao direito de personalidade. Os
transtornos gerados pelo furto são percalços da vida em
sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029122-22.2016.8.26.0506 -Voto no 44524
3
Trata-se de recursos interpostos contra r. sentença de fls.
235/243 que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus a
pagarem à autora o valor de R$ 1.957,80, correspondente ao valor dos produtos
furtados do interior de seu veículo, com correção monetária da data do evento,
dispondo, por fim, sobre a distribuição dos encargos sucumbenciais.
Diz a autora que a indenização por danos morais é devida,
anotando que o prejuízo, na hipótese, é presumível. Assevera que experimentou
diversos transtornos em decorrência do furto praticado pelo corréu Roberto, haja
vista que teve que elaborar boletim de ocorrência, ressarcir valores às suas clientes,
sem considerar que foi obrigada a ingressar em Juízo para fazer valer seu direito, não
se tratando, portanto, de mero aborrecimento. Busca, por fim, o provimento do
recurso.
O corréu Roberto, por sua vez, invoca ilegitimidade ativa ad
causam na medida em que as notas fiscais apresentadas e referentes a produtos da
Mary Kay encontram-se em nomes de pessoas estranhas à lide, assim, a autora não
era proprietária de tais itens. Alega que sequer restou comprovada a existência de tais
produtos no interior do veículo, sem considerar que não há indícios de que todos os
itens constantes das notas fiscais foram furtados. No mais, reproduz jurisprudência
sobre a matéria.
Recursos processados regularmente e com contrarrazões, os
autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
De início, observa-se que a preliminar de ilegitimidade ativa
foi bem afastada na decisão saneadora e, conforme anotou o MM. Juiz de Direito,
restou incontroverso que “... a autora estava na posse dos objetos furtados do
interior de seu veículo ali no estacionamento do réu Savegnago (cf. fls. 12 e 305).
Assim, a presunção lógica é que ela era a proprietária de tais objetos”. Observou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029122-22.2016.8.26.0506 -Voto no 44524
4
ademais, que na condição de possuidora direta dos produtos por ocasião do furto, a
autora é vítima do dano, tendo legitimidade para pleitear a respectiva reparação.
No mais, cuida-se de ação de reparação de danos fundada no
furto de objetos contidos no veículo da autora durante o período em que se
encontrava parado no estacionamento do Supermercado Savegnago. O pedido foi
julgado parcialmente procedente para condenar os réus ao ressarcimento dos
cosméticos retirados do automóvel pelo autor do furto, relacionados à atividade de
consultoria de beleza desempenhada pela vítima.
Insurge-se o corréu Roberto, autor do furto, alegando que não
há prova de que os itens descritos nas notas fiscais se encontravam no interior do
veículo, pelo que não se há falar em reparação de danos materiais.
Contudo, infere-se dos elementos que instruem o feito que o
agente furtou um aparelho de GPS, um pen drive, um carregador de celular e uma
caixa com produtos cosméticos da marca Mary Kay, tendo devolvido apenas os três
primeiros itens em Delegacia Policial próxima ao local do fato.
Apesar de impugnar a existência dos cosméticos, o corréu
relatou em seu depoimento pessoal que retirou uma caixa do veículo contendo
produtos de beleza e perfumes, todavia a abandonou no próprio estacionamento
(conf. mídia digital).
As notas fiscais colacionadas fazem prova dos itens que se
encontravam sob a guarda da requerente e, diante do relato do próprio autor do furto
no sentido de que subtraiu a caixa de produtos do automóvel, não há como isentá-lo
da responsabilidade pelo ressarcimento do valor correspondente.
Na verdade, a alegação de que cabia à vítima comprovar que
os itens apontados realmente estavam armazenados no veículo tangencia a má-fé e
sequer merece considerada em face do cenário descrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029122-22.2016.8.26.0506 -Voto no 44524
5
De outra parte, em que pese a situação vivenciada pela autora,
mesmo reconhecendo que possa gerar aborrecimento e nervosismo, o fato narrado
não é capaz de caracterizar o dano moral passível de indenização, porquanto não
evidenciada ofensa à honra ou a imagem, situação vexatória ou exposição ao
ridículo, bem como outro tipo de sofrimento relacionado à esfera da dignidade.
Os transtornos gerados pelo furto, inclusive a inércia da parte
ré em relação à reparação do dano material são percalços da vida em sociedade,
porém não houve agressão à honra subjetiva.
A ausência de critérios objetivos tem levado inúmeros
cidadãos a postularem danos morais com base em simples aborrecimento banal ou de
mera suscetibilidade ferida, exigindo, como anota Sergio Cavalieri Filho, "regras de
boa prudência, do bom senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa
ponderação das realidades da vida" (cf. Programa de Responsabilidade Civil, pág.
104). Cumpre, pois, ao Juiz seguir a trilha da lógica do razoável, analisando a
gravidade do dano em função da tutela do direito e que, no caso, é a dignidade
humana.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
KIOITSI CHICUTA
Relator